Tribunal: STF
Processo: HC 200007
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 6, p. 1): 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o nãoconhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a grande quantidade de substância entorpecente derivada da mercancia ilícita, nesse sentido, restou consignado que foram apreendidos "(mais de onze quilos de maconha, quase um quilo e meio de skunk, mais de cem gramas de haxixe, além de dinheiro, arma de fogo de numeração suprimida, munições diversas, petrechos típicos para pesagem e acondicionamento de drogas[...]", a indicar um maior desvalor da conduta, justificando a prisão cautelar em apreço. IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - No mais, no que pertine à tese acerca da irregularidade da prisão, porquanto se alega que: "É incontroverso nos autos da ação penal, conforme se depreende da leitura da denúncia, de que houve invasão de domicilio com base em denúncia anônima e em razão do corréu ter adentrado “correndo” para dentro do imóvel em questão", cumpre ressaltar que tal matéria não foi debatida perante na eg. Corte de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



     



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a alegada ausência de fundamentação válida na manutenção da medida quando da prolação da sentença, bem como o reconhecimento de nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, a absolvição do paciente. 



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento parcial do writ e, nessa parte, pela denegação da ordem.



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU A INSTRUÇÃO CRIMINAL PRESO PREVENTIVAMENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REMISSÃO À DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO. AMEAÇA À ORDEM PÚBLICA. MEDIDA JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (11 QUILOS DE MACONHA, 1,5 QUILO DE SKUNK E 100 GRAMAS DE HAXIXE), E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE (APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES, PETRECHOS PARA PESAGEM E ARMAZENAMENTO E ANOTAÇÕES DO TRÁFICO). PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de nulidade das provas em decorrência de violação ao domicílio, observo que a questão não foi enfrentada pelo STJ por não ter sido previamente debatida nas instâncias ordinárias.



    Igualmente, é incabível o pronunciamento desta Suprema Corte sobre essa matéria.



    Nesse sentido:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, consta do andamento processual que a condenação transitou em julgado. Logo, a substituição do título prisional torna prejudicado o writ nesta parte.



    Desse modo, julgo parcialmente prejudicado este writ, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF e, quanto ao mais, nego-lhe seguimento, com base no art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente